Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748433-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Claudia Regina Vieira Lima Apelado: Condomínio Estância Quintas da Alvorada D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Claudia Regina Vieira Lima (Id. 67939872) contra a sentença (Id. 67939863) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso interposto pela apelante (Id. 67939873) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além do mais, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à apelante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Assim, converto o julgamento em diligência. Intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator